Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal para o delito, não há interesse recursal em pedido formulado nesse sentido.
2. Não há que se falar em nulidade da prova por acesso indevido a aplicativo de mensagens quando o próprio réu desbloqueia o aparelho de telefonia celular, a pedido dos policiais.
3. Improcedente o pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006 quando os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática do crime de tráfico de drogas.
4. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios.
5. A variedade das drogas (MDMA, cocaína, cetamina e GHB/GBL) encontradas na residência do acusado e, ainda, os apetrechos como balança de precisão e sacos plásticos para embalagem, evidenciam a dedicação a atividade criminosa e configuram fundamento suficiente para obstar a concessão do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da LAD.
6. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.